Tribunal: TJMT
Processo: 1014953-71.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014953-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANDRO MARCOLINO DA SILVA E SOUZA - CPF: 469.009.931-68 (AGRAVANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – EX-MILITAR - TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE ESPECIAL PARA UNIDADE PRISIONAL MILITAR – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL EM RAZÃO DOS CARGOS ANTERIORMENTE OCUPADOS - CONTINUIDADE DA PRISÃO EM UNIDADE ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DA PERDA DE CONDIÇÃO DE MILITAR - REMOÇÃO PARA LOCAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – UNIDADE PRISIONAL ESPECÍFICA PARA EX-POLICIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- A condenação definitiva, com trânsito em julgado da sentença e a exclusão do condenado dos quadros da Polícia Militar implica a perda do direito de recolhimento a quartel ou prisão especial, previsto no art. 295, do CPP, pois este instituto é destinado única e exclusivamente aos presos provisórios;

- O recolhimento do Reeducando em unidade prisional, própria e adequada, para abrigar ex-policiais, inclusive os que já tiveram funções mais graduadas dentro da corporação militar, demonstra a cautela do Juízo das Execuções em sua prisão, dentro de uma realidade possível, mostrando-se ajustada a abrigar o condenado, em condições infinitamente superiores a qualquer outro estabelecimento penal existente para o cumprimento de sua pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo em Execução, interposto por Evandro Marcolino da Silva e Souza, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital que determinou a transferência do Reeducando para o presídio militar de Santo Antônio do Leverger/MT.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que Evandro Marcolino ocupou cargo de comando em Batalhões da PMMT por 12 anos, atuou como membro da Corregedoria da PMMT, contribuindo decisivamente para a prisão de policiais e ex-policiais que estão cumprindo o regime de pena na Cadeia Pública da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, além de ter atuado nos respectivos processos administrativos instaurados na caserna, quando exercia a função de Comandante e, por esses motivos, teme por sua integridade física e por sua vida.

Sob esses argumentos, pugna pela continuidade do cumprimento de sua pena no Batalhão de Operações Especiais-BOPE (Id. 50588464).

Em sede de contrarrazões, o MP espera o desprovimento do Agravo (Id. 50588470).

O Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (Id. 50588469).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Agravo, conforme parecer, que segue em transcrição livre (Id. 55657494):

Agravo em execução. Insurgência contra decisão que, em virtude de condenação definitiva, determinou a transferência do agravante/apenado, ex-policial militar, que se encontrava segregado na unidade do Batalhão de Operações Especiais - BOPE, para a unidade prisional militar situada em Santo Antônio do Leverger/MT. Pleito de permanência no Batalhão de Operações Especiais, com fundamento no direito à vida e à integridade física e mental. Improcedência. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cessa o direito à prisão especial, sendo o condenado submetido ao regime ordinário de cumprimento de pena, ressalvada a hipótese do artigo 84, §§ 2º e 4º, da LEP, referente ao preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração criminal, o qual deverá ficar em dependência separada dos demais presos. Assim, determinada a transferência do agravante para presídio militar, local obviamente distinto daqueles destinados aos presos comuns, atendida está a prerrogativa inserta no supramencionado artigo 84, §§ 2º e 4º, da LEP. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020